Tribunal: TJDFT
Processo: 0744511-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744511-67.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III APELADO: PAULO CESAR PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A análise dos autos revela que as partes têm domicílio em Alexânia/GO (id 63349237 e 63349243). Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator